Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Processo : 0709169-66.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] proferida em ação revisional de aluguel, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse fixado provisoriamente o aluguel mensal, no valor de R$ 6.000,00, correspondente a 60% do valor final pretendido na ação. Fundamentou o juízo a quo que um aumento do valor da locação de mais de três vezes sem dar oportunidade à outra parte de trazer argumentos seria temoroso, bem assim que “é necessário fazer perícia para determinar se realmente o valor do aluguel está defasado, não havendo até o momento nos autos prova inequívoca que convença o juízo da verossimilhança das alegações iniciais”. O agravante relata que pleiteia na origem majoração do aluguel vigente de R$ 1.489,03 para o novo aluguel definitivo de R$ 10.000,00, com base na valorização do seu imóvel situado no município de Goiânia/GO, “na valorização comercial das torres de telefonia móvel celular e na insuficiência dos reajustes inflacionários ha quase 11 anos”. Alega que o contrato de locação do imóvel não residencial foi celebrado em 21.06.2010, sem que tenha havido atualização do valor de mercado, “revelando, por si só, a insuficiência dos reajustes contratuais inflacionários”. Argumenta que a fixação do aluguel provisório não é irreversível, não importa enriquecimento sem causa, tampouco poderá exceder a 80% do valor final pretendido. Entende não ser necessário aguardar-se a formação da prova, mediante perícia técnica, para que o locatário tenha o direito de receber o aluguel provisório. Pede a tutela de urgência recursal para fixação do aluguel provisório na quantia mensal de R$ 6.000,00 ou a fixação, em provimento final, no importe de R$ 3.000,00. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[2], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao menos no momento, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. De fato, na ação revisional de aluguel proposta pelo locador, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá exceder a 80% do valor pretendido, nos termos do art. 68, inc. II, “a”, da Lei 8.245/91, senão vejamos a redação: Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: [...] II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; (Negritado) Contudo, se os elementos trazidos aos autos não permitem aferir, minimamente, o valor mercadológico do imóvel locado, não será possível a fixação de aluguel provisório. Nesse sentido, confiram-se os precedentes julgados nesta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC E INCISO II DO ART. 68 DA LEI No 8.245/1991. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autorização contida no inciso II do art. 68 da Lei no 8.245/1991 para que o Juiz fixe aluguel provisório na Ação Revisional de Aluguel não dispensa a parte de demonstrar a probabilidade do direito alegado. 2 - Observando-se que os laudos apresentados pela Recorrente para corroborar a sua tese foram produzidos bem antes do início da pandemia da COVID-19, a qual alterou substancialmente o cenário econômico, bem como que a própria demanda foi ajuizada antes da imposição, pelo Governo do Distrito Federal, das medidas de distanciamento social, relativizar o potencial de convencimento da documentação. No cenário em questão, a apresentação pelos Réus de laudo com conteúdo oposto aos mostrados pela Demandante reduz ainda mais a força persuasiva dos argumentos contidos no recurso. 3 - Ausentes o requisito da probabilidade do direito, evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0745200-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 3/2/2021, DJe 18/2/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A RESPOSTA DA RÉ. 1. Não se fixa o valor do aluguel provisório antes de se colher elementos de prova de ambas as partes, conforme determina o artigo 68, II, da Lei n.o 8.245/91. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0716739-11.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 10/4/2019, DJe 30/4/2019. Negritado) [...] 1. Não há óbice ao conhecimento do agravo de instrumento cuja petição inicial tenha informado apenas os dados do causídico indicado pela parte adversa para receber todas as intimações no processo, mormente considerando que do fato de não terem sido informados todos os advogados do agravado não resultou nenhum prejuízo à defesa e que foram anexados aos autos todos os instrumentos procuratórios. 2. Consoante dispõe o artigo 68, incisos II e III, da Lei no 8.245/91, na ação revisional, eventual aluguel provisório, para fins de redução ou majoração, deve ser arbitrado segundo os elementos de convicção apresentados pelo locador ou pelo locatário. 3. Inexistindo nos autos elementos de convicção aptos a amparar o pedido de redução do valor do aluguel estipulado segundo os termos do contrato, não se justifica a fixação de aluguel provisório, haja vista que a ação revisional de aluguel objetiva ajustá-lo ao preço de mercado, observando as características específicas do imóvel locado. 4. Agravo conhecido e provido. (AGI 0703800-96.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJe 6/6/2018. Negritado) Com efeito, a ação revisional de aluguel objetiva ajustá-lo ao preço de mercado, observando as características específicas do imóvel locado, conforme o art. 19 da Lei 8.245/91. Na hipótese, o contrato de locação[3] foi celebrado em junho de 2010, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Buriti esq. c/ Rua Jatobá, s/n, Quadra 21, Lote 14, Jardim Mariliza, Goiânia-GO. No entanto, para instruir o pedido liminar, o agravante junta parecer técnico[4] e laudos periciais[5] referentes a imóvel situado em outra unidade da federação, sem qualquer relação com o imóvel objeto da ação revisional originária. Logo, não há elementos nos autos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessário dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Deveras, mesmo que o novo aluguel seja fixado em sentença, não acarretará prejuízo ao locador, uma vez que o montante retroage à citação, nos termos do art. 69 da Lei 8.245/91. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85354319 dos autos na origem (processo n. 0706893-59.2021.8.07.0001). [2] Id. 85239901 dos autos na origem. [3] Id. 85239898 dos autos na origem. [4] Id. 85239919 dos autos na origem. [5] Id. 85239922 e 85239923 dos autos na origem.